Tribunal: TJSP
Processo: 2047380-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO PONTUAL.
1. Não se nega que o rol do art. 1.015 do CPC, quando ao cabimento de agravo de instrumento, é taxativo.
2. Porém, diante da importância da matéria discutida (competência), de forma pontual, admite-se conhecimento do recurso. Há entendimento da Corte

Ementa:

CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO PONTUAL.
1. Não se nega que o rol do art. 1.015 do CPC, quando ao cabimento de agravo de instrumento, é taxativo.
2. Porém, diante da importância da matéria discutida (competência), de forma pontual, admite-se conhecimento do recurso. Há entendimento da Corte Superior permitindo prosseguimento do agravo nessas hipóteses, para evitar tramitação do feito por quem não seja o juiz natural do caso e, assim, impedir nulidade posterior, em prejuízo ao próprio Judiciário e às partes. Taxatividade que não será afastada em demais situações.
3. A matéria foi afetada ao regime dos recursos repetitivos, sem suspensão de processos. Para evitar futura nulidade de atos judiciais, então, o recurso é conhecido.
4. O art. 63, § 3o, do NCPC permite que o juízo analise de ofício eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Essa verificação de abusividade, aliás, não fica restrita aos consumidores. Esse dispositivo legal torna relativa a aplicação da Súmula 335 do STF, permitindo ao juízo análise do caso concreto.
5. No caso, apesar de a verifica-se que a cláusula de eleição de foro causa prejuízo à parte aderente, que reside em Atibaia/SP, enquanto sua nulidade não causará prejuízo a nenhuma das partes.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047380-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA -
FESB, é agravado PAULO HENRIQUE GIBIM BERTOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047380-87.2020.8.26.0000 -Voto no 51530b
2
VOTO No : 51530b
AGRV.No : 2047380-87.2020
.8.26.0000
COMARCA : BRAGANÇA PAULISTA
AGTE. : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE
BRAGANÇA PAULISTA - FESB
AGDO. : PAULO HENRIQUE GIBIM BERTOLO (NÃO
CITADO)
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE
OFÍCIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO
PONTUAL.
1. Não se nega que o rol do art. 1.015 do CPC, quando ao
cabimento de agravo de instrumento, é taxativo.
2.
Porém,
diante
da
importância
da
matéria
discutida
(competência), de forma pontual, admite-se conhecimento do
recurso. Há entendimento da Corte Superior permitindo
prosseguimento do agravo nessas hipóteses, para evitar tramitação
do feito por quem não seja o juiz natural do caso e, assim, impedir
nulidade posterior, em prejuízo ao próprio Judiciário e às partes.
Taxatividade que não será afastada em demais situações.
3. A matéria foi afetada ao regime dos recursos repetitivos, sem
suspensão de processos. Para evitar futura nulidade de atos
judiciais, então, o recurso é conhecido.
4. O art. 63, § 3o, do NCPC permite que o juízo analise de ofício
eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Essa
verificação de abusividade, aliás, não fica restrita aos
consumidores. Esse dispositivo legal torna relativa a aplicação da
Súmula 335 do STF, permitindo ao juízo análise do caso concreto.
5. No caso, apesar de a verifica-se que a cláusula de eleição de
foro causa prejuízo à parte aderente, que reside em Atibaia/SP,
enquanto sua nulidade não causará prejuízo a nenhuma das partes.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação
de Ensino Superior de Bragança Paulista Fesb contra r. decisão copiada às fls.
50/52 que, em ação de cobrança proposta contra Paulo Henrique Gibim Bertolo,
declinou de ofício de sua competência, determinando a remessa dos autos à
Comarca de Atibaia/SP, foro do domicílio do consumidor.
A agravante insiste na validade da eleição de foro pelas
partes, maiores e capazes; que, aliás, coincide com o do lugar onde a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047380-87.2020.8.26.0000 -Voto no 51530b
3
deve ser cumprida, como previsto na lei processual civil.
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
Em primeiro lugar, embora este Relator ainda comungue do
entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, para o caso específico
das questões relativas à competência, permito a interpretação analógica e
extensiva.
Essa interpretação, então, não é admitida para quaisquer
situações, nem permite concluir pelo rol meramente exemplificativo do art. 1.015
do CPC. Ela decorre da necessidade verificada na jurisprudência de se abarcar
situações cuja falta de previsão na lei resultaria em grande probabilidade de
nulidade do processo, em notório descumprimento ao princípio da celeridade. E
evita julgamento de ação por juiz incompetente.
O min. Luís Felipe Salomão, da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial 1.679.909,
admitiu o conhecimento de agravo de instrumento nos casos de alegação de
incompetência. Segundo seu entendimento, “apesar de não previsto
expressamente no rol do artigo 1.015, penso que a decisão interlocutória
relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo
de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma”.
De acordo com ele, é o próprio CPC/2015 que determina que
“o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência” segundo o
parágrafo 3° do artigo 64.
O ministro enumerou cinco motivos para declarar cabível o
recurso contra decisão que reconhece a incompetência, entre os quais “as
inarredáveis consequências de um processo que tramite perante um juízo
incompetente”, “o risco de se ter que invalidar ou substituir decisões” e “a
angústia da parte em ver seu processo dirimido por juízo que, talvez, não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047380-87.2020.8.26.0000 -Voto no 51530b
4
natural da causa”.
É fato que a Corte Superior ainda não tem entendimento
sedimentado sobre o caso, havendo dissenso sobre a questão mesmo naquela
esfera da Justiça. Não se desconhece que houve afetação da matéria ao regime
dos recursos repetitivos, sem determinação de suspensão nacional dos processos
pendentes, para definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de
agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses
não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo legal (REsp
1696396/MT e 1704520/MT tema 988).
Em razão desse dilema, conhecer do recurso é a solução que
melhor se amolda à situação, porque é a que evita eventuais nulidades
posteriores. Afinal, a parte tem direito de ter sua causa julgada por seu juiz
natural e, com isso, evitar futura anulação de seu processo.
Veja-se que a abertura do rol do art. 1.015 ficará restrita, para
este Relator, aos casos de verificação de competência. Quanto a demais temas,
mantenho entendimento de que o rol é taxativo.
A agravante busca a condenação da agravada no pagamento
de dívida oriunda de serviços educacionais prestados no ano de 2017.
O fato é que, embora a avença tenha sido celebrada na cidade
de Bragança Paulista, o consumidor declarou residir na cidade de Atibaia, Estado
de São Paulo.
Ora, nos termos do art. 63, § 3o, do novo Código de Processo
Civil, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território,
elegendo foro onde será proposta ação oriunda de diretos e obrigações. E, antes
da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz
de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do
domicílio do réu.
É certo que cláusulas de eleição de foro de contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047380-87.2020.8.26.0000 -Voto no 51530b
5
firmados por consumidores frente a grandes corporações são presumidamente
abusivas.
Aliás, ainda em hipóteses em que a parte demandada não
seja consumidora, o juízo pode reconhecer, de ofício, eventual abusividade na
cláusula de eleição.
Com efeito, o dispositivo legal supracitado amplia a
possibilidade de verificação da abusividade da cláusula de foro, que não fica
restrita somente aos que possuem proteção do Código de Defesa do Consumidor.
E relativiza os termos da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, que reputa
“válida a cláusula de eleição de foro, para os processos oriundos de contrato”.
Com o advento do novo CPC, essa súmula deve ser aplicada
após plena análise das reais condições dos envolvidos no contrato.
No caso, o agravado é pessoa física, e responderá, com seu
patrimônio, precisando efetuar todos os atos judiciais e defesa na cidade de
Bragança Paulista. Isso torna sua defesa desnecessariamente onerosa,
aprofundando seu quadro devedor.
A remessa dos autos à Comarca de Atibaia, que fica a 26 km
da cidade Bragança Paulista, permitirá ao consumidor ampla defesa. E isso não
acarretará à credora maiores prejuízos. Ao contrário, em havendo ação naquela
Comarca, desnecessária expedição de cartas precatórias, que costumam causar
morosidade excessiva nos processos em andamento.
“Se eleição é a livre opção entre duas ou mais
possibilidades, não pode ser tido como livremente eleito o foro imposto pela
parte economicamente forte, que obriga a outra a deslocar-se de uma unidade
da Federação para outra, impossibilitando-lhe o direito de defesa. Cláusula
potestativa” (JTJ 291/417)1.
O fato de o processo tramitar de forma eletrônica não torna
1 Negrão, Theotonio et al. Novo Código de Processo Civil e Legislação processual em Vigor. 47a
ed. Saraiva. Nota 5 ao art. 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047380-87.2020.8.26.0000 -Voto no 51530b
6
tal cláusula menos onerosa. Sempre haverá necessidade de precatórias (para
avaliação, por exemplo), e isso onera o próprio processo, prejudicando seu
andamento de forma inútil e desnecessária.
Ao que tudo indica, a parte mais frágil da relação (agravada)
não tem qualquer relação ou atividade na cidade eleita. A cláusula de eleição de
foro, então, causa-lhe prejuízo, devendo ser considerada abusiva.
Nesse sentido:

2101246-78.2018.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Claudio Hamilton
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2018
Data de publicação: 29/08/2018
Data de registro: 29/08/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FORO DE ELEIÇÃO - Insurgência contra
decisão que reconheceu se tratar o caso de relação de consumo Aplicação das
normas do Código de Defesa do Consumidor Incompetência territorial - Nula
de pleno direito cláusula de eleição de foro - Determinação de remessa dos autos
para a Comarca de Extrema/MG Domicílio da ré - Admissibilidade na hipótese
- Competência absoluta, por força do art. 6o, VII, do CDC Previsão de
facilidade dos direitos do consumidor - Hipossuficiência e vulnerabilidade -
Possibilidade de reconhecimento da incompetência de ofício pelo Juízo da causa
- Precedentes do STJ - Manutenção da decisão agravada - Recurso desprovido.
2144002-05.2018.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047380-87.2020.8.26.0000 -Voto no 51530b
7
Cível / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/08/2018
Data de publicação: 17/08/2018
Data de registro: 17/08/2018
Ementa:
AGRAVO
INTERNO
-
EXECUÇÃO
-
CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -
ABUSIVIDADE - JUÍZO A QUO - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO -
COMPETÊNCIA RELATIVA - POSSIBILIDIDADE - INTELIGÊNCIA DO
ART. 63, §3o, DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator